Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO DA VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CESSÃO DE DIREITOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. O exequente/recorrente sustenta ser credor do valor de R$ 10.260,25, em razão da celebração de contrato particular de compra e venda e cessão de direitos entre as partes, referente ao imóvel localizado na EQNO 05/07 Bloco C Lotes 4/5 Ap. 301 Ceilândia/DF. Por outro lado, em embargos à execução, a executada/recorrida alegou vício de consentimento na celebração do contrato, em razão de simulação, pois o imóvel, além de não estar em nome do embargado ou da imobiliária que intermediou a venda, encontrava-se como propriedade consolidada junto à CEF desde 26/10/2022, estando em trâmite de leilão, o que foi omitido pelo recorrente e pela imobiliária.
2. A sentença acolheu os embargos à execução e, reconhecendo que o título extrajudicial não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível, extinguiu a ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se o título extrajudicial possui o atributo da certeza e, portanto, seria apto a embasar a presente ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 803, inciso I, do CPC/2015, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. A nulidade em questão será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução (parágrafo único do art. 803 do CPC/2015).
5. No caso, em razão da alegação de vício de consentimento em razão de simulação, a validade do negócio jurídico está em discussão nos autos no 0710461-72.2024.8.07.0003, o que retira, do título extrajudicial, o atributo da certeza e, por consequência, impede o trâmite da ação de execução correspondente.
6. Ausente o requisito da certeza do título, impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade da ação de execução, consoante prescreve o artigo 803, inciso I, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Tese de julgamento: “A discussão de vício de consentimento no negócio jurídico, em ação autônoma, retira o atributo da certeza do título executivo extrajudicial e, portanto, impede a ação de execução.”